Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-12.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Não verificada a abusividade. Tarifa de registro de contrato. Afastamento. Demais valores mantidos. Inadmissibilidade da pretensão de restituição em dobro. Recurso provido em parte.